Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 14. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que prorrogou a prisão temporária do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária do paciente; e (ii) analisar se houve violação ao contraditório e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses de cabimento da prisão temporária estão previstas no artigo 1o, da Lei 7.960/1989.
4. Os requisitos da prisão temporária estão presentes, uma vez que a segregação cautelar é considerada imprescindível para assegurar as investigações do inquérito policial, haja vista a existência de indícios do envolvimento do paciente em crimes de associação para o tráfico, de tráfico e lavagem de capitais, além da tentativa de destruição de celulares quando da deflagração da operação policial.
5. Tão logo deflagrada a operação, o advogado solicitou e teve acesso aos autos, sendo baixado o sigilo. A juntada posterior de novos documentos, que são fruto das investigações realizadas após a deflagração da operação e prisão dos envolvidos, não ofende o contraditório e a ampla defesa, além do que observa o disposto na Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.960/1989, artigo 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF ADI 3360 e ADI 4109; Súmula Vinculante 14.